Tribunal: STF
Processo: HC 192519
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de homicídio qualificado (arts. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Contemporaneidade. Subsistência dos fatos ensejadores da segregação cautelar. Excesso de prazo. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Valdeir da Silva Martins em causa própria e em favor de Dourival Pereira Martins e Valdiney da Silva Martins, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu parcialmente do HC 585.548/BA e, nessa extensão, denegou a ordem (evento 4, fls. 1/5 ). 
    Os pacientes foram presos preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (arts. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    De início, destaco que a impetrante apontou a existência de dois atos coatores emanados do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 
    Ocorre que, em cada impetração, deverá ser apontado um único ato oriundo do Tribunal de origem, não sendo viável a impugnação de julgados diversos no mesmo habeas corpus. 
    Desse modo, examinarei o pedido formulado levando em conta o julgado proferido no HC n. 8027712-47.2019.8.05.0000. Até porque o outro ato apontado pela impetrante cuida-se de decisão monocrática, e esta Corte não admite a impetração de habeas corpus se não tiver havido a prévia provocação do órgão colegiado na origem. 
    (…).
    Vê-se, da leitura dos fundamentos expostos no acórdão impugnado, que a questão referente à necessidade de concessão de prisão domiciliar aos pacientes em razão da pandemia da COVID-19 não foi objeto de debate pela Corte Estadual, caracterizando hipótese de supressão de instância, o que impede o seu conhecimento. 
    (…).
    Passo ao exame do outro pleito formulado na presente impetração, referente à revogação da prisão cautelar. E, ao fazê-lo, verifico não assistir razão à defesa. 
    No caso, foram estes os fundamentos invocados pelo Juízo de primeiro grau para manter a custódia cautelar dos pacientes (e-STJ fl. 364): 
    Verifica-se, ainda, que os requerentes, em unidade de desígnios, praticaram o delito de maneira fria e covarde, em plena luz do dia e em via pública, na medida em que deflagraram diversos golpes com barra de ferro contra a vítima SÉRGIO PEREIRA LANDIM, além de alguns terem empreendido fuga do local, logo após terem perpetrado o crime, o que constitui motivo suficiente para acautelar a sociedade, já bastante amedrontada com a onda de violência gratuita difundida no Estado. 
    In casu, há prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, consistente na confissão espontânea apresentada pelo requerente Valdiney, na fase inquisitorial (fls. 13/14), não obstante tenha alegado agir em legítima defesa. Os requerentes Dourival e Valdeir, ao serem interrogados perante a autoridade policial, negaram a autoria delitiva (fls. 15/17 e 18/19, respectivamente), contudo, há prova testemunhal revelando o contrário, no sentido de que presenciaram os mesmos golpearem a vítima com um pedaço de ferro na cabeça. Verifica-se, ainda, que os requerentes praticaram o delito de maneira covarde, posto que os três deflagram golpes com barra de ferro e com faca contra a vítima "Galego", quando esta se encontrava de costas e agachada ao chão, cortando borrachas, o que constitui motivo suficiente para acautelar a sociedade, já bastante amedrontada com a onda de violência gratuita difundida no Estado. 
    Em que pese as alegações da defesa, no sentido de que os requerentes Dourival e Valdeir não tiveram qualquer participação nos fatos ora sob análise e de que sua prisão cautelar foi sustentada em meras "suposições", a prova colhida no transcorrer do inquérito policial e em juízo aponta justamente o contrário, de sorte que a prova produzida nos autos, na fase judicial, no que tange ao envolvimento de ambos, será analisada e ponderada no momento oportuno, qual seja, durante a prolação da sentença de pronúncia. 
    Prolatada decisão de pronúncia, a segregação cautelar foi mantida, invocada mais uma vez a gravidade concreta da conduta. 
    Diante desse cenário, é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, antes do trânsito em julgado, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiverem presentes, cumulativamente, os requisitos legais exigidos pela combinação dos arts. 282 e 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a) o fumus comissi delicti; b) o periculum libertatis; e c) a necessidade e a adequação da medida. 
    Considerando, ainda, que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI, e art. 93, inciso IX, respectivamente), há de se exigir que o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado em meras conjecturas. 
    À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos anteriormente e de uma análise dos excertos expostos acima, observo ter sido a prisão preventiva decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade dos pacientes, consistente na prática, em tese, do delito de homicídio qualificado, com extrema violência, a indicar a periculosidade dos agentes. 
    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal em questão. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. 
    (…).
    De igual maneira, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, na linha dos julgados acima colacionados, ainda que sejam os pacientes portadores de condições pessoais favoráveis. 
    Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nessa parte, denego-o.”
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega ser inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Sustenta excesso de prazo prisional, presos os pacientes desde 12.6.2016. Aduz a falta de contemporaneidade entre a prisão cautelar e os fatos imputados aos pacientes. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação das prisões preventivas e, sucessivamente, a substituição das prisões preventivas por prisões domiciliares. 
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado.
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF’ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).
    De toda forma, não detecto manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus.
     Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 
    Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter as prisões preventivas dos pacientes, ressaltou que foram decretadas “em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade dos pacientes, consistente na prática, em tese, do delito de homicídio qualificado, com extrema violência, a indicar a periculosidade dos agentes”.
    Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Acentuo, por fim, que, dada a necessidade da constrição cautelar dos pacientes, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de substituição das prisões preventivas por prisões domiciliares. 
    De outro lado, quanto à alegada ausência de contemporaneidade das prisões preventivas com os fatos criminosos imputados aos pacientes, melhor sorte não assiste à Defesa. 
    O perigo de dano gerado pelo estado de liberdade do acusado deve estar presente durante todo o período de segregação cautelar e, no caso, Juízo de primeiro grau bem acentuou que “remanescem incólumes os fundamentos que ensejaram a sua decretação”, a significar, portanto, que não se pode falar em ausência de contemporaneidade, pois a ordem pública ainda precisa ser resguardada. 
    A contemporaneidade, como se sabe, diz respeito aos fatos motivadores da prisão preventiva e não ao momento da prática do fato criminoso, desse modo, “Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se sinalizada a contemporaneidade da custódia” (HC 183.167/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 22.6.2020). 
    Quanto ao excesso de prazo, melhor sorte não assiste ao impetrante, ausente ilegalidade constatável ictu occuli.
    As prisões preventivas dos Pacientes, decretadas em 12.6.2016, foram reafirmadas na sentença de pronúncia, em 16.6.2018. O recurso em sentido estrito interposto pelo Paciente contra a sentença de pronúncia foi julgado em 17.10.2019 e já foi designada data para realização do Tribunal do Júri. Tudo a evidenciar o regular processamento do feito.
    Pertinente a esse contexto, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento’ (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012).
    Portanto, não se identifica uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 09 de novembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora